Tribunal: TJSP
Processo: 1008324-16.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Oficial de serviços/ajudante de cozinha. Lesões de coluna, joelhos e pés. Dúvidas sobre a incapacidade laborativa. Necessidade de nova perícia médica.

JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.